Tribunal: TJSP
Processo: 1009917-05.2019.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de Obrigação de fazer – Alegação de omissão e contradição no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de Obrigação de fazer – Alegação de omissão e contradição no v. acórdão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025, do CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.